Tribunal: STF
Processo: ARE 1467799
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe-TJSE, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06 C/C ART. 12 DA LEI 10.826/03) - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO RESTRITO AO CRIME DE TRÁFICO - TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA INACOLHIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - PRISÃO EM FLAGRANTE - PALAVRA DOS POLICIAIS COM ESPECIAL RELEVÂNCIA - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO - IMPOSSIBILIDADE - O FATO DE SER USUÁRIO DE DROGAS NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4°, DA LEI N° 11.343/2006) NO PATAMAR DE 2/3 - NÃO ACOLHIMENTO - QUANTIDADE DO ENTORPECENTE QUE SERVIU PARA RECRUDESCER UNICAMENTE A TERCEIRA FASE - IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA EM MAIS DE UMA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA — INDESEJÁVEL BIS IN IDEM — TEMA DECIDIDO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL — TESE 712 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ARE 666.334/AM — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA CRIMINAL NO MESMO SENTIDO — SENTENÇA MANTIDA. - Na hipótese de a quantidade e a natureza da droga apreendida ser fundamento empregado para terceira etapa da dosimetria, para modulação da fração de redução de pena decorrente do artigo 33, §4º , da lei n.° 11.343/2006, não se utiliza na primeira fase dosimétrica, sob risco de indesejável "bis in idem” - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO — DECISÃO UNÂNIME (doc. 20).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 26).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5º, XI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim analisou a controvérsia: 



    Ab initio, é forçoso admitir que não assiste razão ao Apelante, posto que da análise do acervo probatório coligido aos presentes autos, verifica-se que restaram devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva concernente ao fato típico e antijurídico imputado ao Réu, especialmente mediante o Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 09, Boletim de Ocorrência às fls. 11/13, Auto de Exibição e Apreensão à fl. 18, Auto de Constatação Preliminar às fls. 19/20, e Laudo Pericial de fls. 295/296 concluiu que a substância apreendida se trata de 6,3 gramas líquidas de crack (20 pedras e 01 embalagem de tamanho médio), e em especial o testemunho dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do investigado. 



    Observo que o apelante negou a prática delitiva, no entanto, em seus depoimentos, os policiais que efetuaram a prisão em flagrante do mesmo descrevem detalhadamente como ocorreu a diligência, que, juntamente com as provas colhidas nos autos, evidenciam a prática delitiva descrita na exordial acusatória. 



    Nessa senda, entendo oportuno colacionar trechos dos depoimentos das testemunhas Geraldo José Rodrigues de Souza e Marcus Antônio Silva Sampaio, colhidos da sentença e analisados por esta Relatoria, que declararam:



    [...]



    Friso que, segundo os policiais, após várias denúncias de populares da região e de colaboradores inorgânicos o acusado foi flagrado com drogas em sua posse e no fundo de sua residência que possuía um terreno com um cajueiro, que utilizava para a mercancia, sendo evidente a situação de tráfico de entorpecentes.



    [...]



    Ressalto que as testemunhas policiais foram uníssonas em relatar que o réu Ronaldo já era conhecido pelo órgão policial, diante das denúncias de drogas. No ponto, sublinho a declaração do Policial Civil Geraldo José Rodrigues Souza: “QUE JÁ VINHAM RECEBENDO VÁRIAS INFORMAÇÕES DE QUE “PANETONE” ESTARIA TRAFICANDO PRÓXIMO A UM CAJUEIRO QUE EXISTE NO FUNDO DE SUA RESIDÊNCIA; que, no dia do fato, recebeu informação de que ele estaria lá traficando; que junto ao policial Marcos deslocou-se para lá e O ENCONTRARAM PRÓXIMO AO CAJUEIRO; QUE FIZERAM A ABORDAGEM E ENCONTRARAM CINCO PEDRAS DE CRACK PRONTAS PARA VENDA E UMA PEDRA MAIOR; que questionaram se ele estava ali para tráfico ou para uso; que ele confirmou que estava traficando e justificou asua situação de desemprego; que ele ainda informou que em seu quarto, em cima de seu armário haveria mais quinze pedras já prontas para venda; que o réu os levou até a residência e ao fazerem a verificação encontraram além das pedras de crack, um revólver com quatro munições; que ele admitiu que a arma era dele e a tinha por causa de desafetos em virtude do tráfico; que havia comprado para sua própria defesa; que Ronaldo ficou conhecido através das denúncias de populares e colaboradores”.



    [...]



    Urge ainda ressaltar que o testemunho dos policiais que realizaram a flagrância do delito mostra-se harmônico, robusto e coerente, sendo sim de fundamental importância para esclarecimento dos fatos, não podendo ser desconsiderados, principalmente quando em consonância com as demais provas carreadas aos autos (auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e exibição; laudos periciais), evidenciando, de forma clara a prática do delito a ele imputado na denúncia.



    [...]



    Em virtude de tais considerações, entendo carecer de fundamento o argumento de inexistência de provas acerca da ocorrência do delito sub judice, já que as provas colhidas durante o inquérito policial e em juízo, atestam a prática do ato delitógeno. Isto posto, entendo não assistir razão a irresignação defensória, mostrando-se devidamente comprovada tanto a autoria como a materialidade delitivas, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe, mostrando-se adequada a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau (doc. 20, pp. 4-9 — grifos no original).



    Nesse contexto, em relação à suposta violação do art. 5º, XI, da Constituição da República, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 3.689/1941, Leis n. 10.826/2003 e 11.343/2006), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Vejamos:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido (ARE 1.358.910 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/3/2022 – grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça (ARE 1.335.766 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93 , IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. V - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. VI - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.423.131 AgR/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator